Tribunal: STM
Processo: 7000270-07.2023.7.03.0103
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO COM BASE NO TEMA 506/STF. INAPLICABILIDADE. TEORIA DA ATIVIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SÚMULA 14 DO STM. HIBRIDISMO REGRATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO APELO. UNANIMIDADE. 1. O Tema 506/STF, atinente ao porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), não se aplica a militar flagrado com entorpecente ao ingressar no serviço em organização militar; a conduta subsume-se ao art. 290 do CPM. 2. Pela Teoria da Atividade (art. 5º do CPM), o tempo do crime fixa-se no momento da ação. A aquisição posterior da condição de civil não atrai a legislação penal comum nem autoriza desclassificação. 3. No Direito Penal Militar, o bem jurídico tutelado transcende a saúde do usuário, alcançando a proteção da hierarquia e da disciplina; a maior intransigência justifica-se pelo risco à segurança e à operacionalidade das Forças Armadas. 4. Súmula 14 do STM: inaplicável a Lei nº 11.343/2006 aos crimes de drogas no âmbito militar. Prevalece a especialidade do art. 290 do CPM e veda-se a mescla indevida de regimes (hibridismo penal). 5. Apelo conhecido e desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/08/2025 A
21/08/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000270-07.2023.7.03.0103/RS
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: THIAGO RAFAEL GOULARTE NUNES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 18/08/2025, às 13:30, a 21/08/2025, às 18:00, na sequência 21, disponibilizada no
DE de 24/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DO EX-SOLDADO DO EXÉRCITO THIAGO RAFAEL
GOULARTE NUNES, MANTENDO INTEGRALMENTE A SENTENÇA
CONDENATÓRIA HOSTILIZADA. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A VICE-
PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES
SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000270-07.2023.7.03.0103/RS
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: THIAGO RAFAEL GOULARTE NUNES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM LUGAR
SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. MATERIALIDADE E
AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO COM BASE NO
TEMA 506/STF. INAPLICABILIDADE. TEORIA DA ATIVIDADE.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SÚMULA 14 DO STM. HIBRIDISMO
REGRATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO APELO.
UNANIMIDADE.
1. O Tema 506/STF, atinente ao porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº
11.343/2006), não se aplica a militar flagrado com entorpecente ao ingressar no
serviço em organização militar; a conduta subsume-se ao art. 290 do CPM.
2. Pela Teoria da Atividade (art. 5º do CPM), o tempo do crime fixa-se no
momento da ação. A aquisição posterior da condição de civil não atrai a
legislação penal comum nem autoriza desclassificação.
3. No Direito Penal Militar, o bem jurídico tutelado transcende a saúde do
usuário, alcançando a proteção da hierarquia e da disciplina; a maior
intransigência justifica-se pelo risco à segurança e à operacionalidade das
Forças Armadas.
4. Súmula 14 do STM: inaplicável a Lei nº 11.343/2006 aos crimes de drogas
no âmbito militar. Prevalece a especialidade do art. 290 do CPM e veda-se a
mescla indevida de regimes (hibridismo penal).
5. Apelo conhecido e desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao apelo do ex-Soldado do
Exército THIAGO RAFAEL GOULARTE NUNES, mantendo integralmente a Sentença
condenatória hostilizada.
Brasília, 21 de agosto de 2025.
7000270-07.2023.7.03.0103
40001374432.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
(Processo nº 7000270-07.2023.7.03.0103 – APM, evento 160), contra a Sentença do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de 6/11/2024, que
condenou o ex-Sd EV Ex THIAGO RAFAEL GOULARTE NUNES como incurso no delito
do art. 290, caput, do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o
benefício do sursis, pelo prazo de 3 (três) anos, e com o direito de apelar em liberdade,
fixando-se, ainda, o regime inicial aberto para eventual cumprimento da pena em
estabelecimento civil (APM, evento 156).
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 11/9/2023, pela prática do
seguinte fato, conforme narrou (APM, evento 1, doc. 1):
No dia 1º de setembro de 2023, o Soldado EV THIAGO RAFAEL GOULARTE NUNES foi
flagrando porque mantinha guardada em suas roupas civis um cigarro confeccionado com
substância ilícita de uso proscrito, popularmente conhecida como maconha, que ao ingressar
no aquartelamento trazia consigo.
Consta dos autos que, por volta das 8h10min., após a formatura, o Soldado EP ANDERSON
DE LIMA DA SILVA, durante a revista regular nos militares do Efetivo Variável que entraram
no serviço, a Guarda ao quartel flagrou um cigarro de maconha no interior da mochila do Sd
EV NUNES, mais precisamente dentro de um “pote de chiclete”, que estava acondicionado no
bolso da calça civil do ora denunciado.
A materialidade delitiva está demonstrada pelo Auto de Apreensão (Evento 1 –
P_FLAGRANTE2, fl. 07) e pelo Laudo Pericial nº 15/2023 (“Exame de Constatação de
Natureza e Quantidade de Droga”), elaborado pelo Pelotão de Investigações Criminais do 3º
BPE, que, ao examinar o material apreendido, concluiu tratar-se de um cigarro de maconha
parcialmente consumido (“guimba”), com “0,3 gramas de peso” identificando a presença de
Tetrahidrocanabinol (THC)/ (Evento 1 – P_FLAGRANTE2, fls. 10/16, e Evento 29).
Ao ser inquirido, o flagranteado afirmou que a referida substância ilícita apreendida era sua e
que foi comprada na “rua” (Evento 1 – P_FLAGRANTE3, fls. 05 e 06).
Por assim agir, o Soldado EV THIAGO RAFAEL GOULARTE NUNES está incurso nas
sanções do art. 290, caput, do CPM, por trazer consigo e manter guardada em seus pertences,
no interior do aquartelamento e sem autorização, substância entorpecente de uso proscrito e
causadora de dependência física e/ou psíquica. (...)
Outrossim, a Denúncia arrolou, na condição de testemunhas, o 3º Sgt DARLEI
DOS SANTOS MACHADO, o Sd EP ANDERSON DE LIMA DA SILVA e o Sd EP KEVIN
LUCAS DA SILVA FERREIRA.
A Denúncia tomou por base o Auto de Prisão em Flagrante (APF) instaurado
em 1º/9/2023, tendo como presidente o 1º Ten LUIZ FELIPE KREWER DOS SANTOS,
Oficial de Dia no 19º Batalhão de Infantaria Motorizado na data dos fatos. Extrai-se do
documento lavrado como Auto de Prisão em Flagrante trecho do depoimento do indiciado
elucidando o ocorrido (Processo nº 7000256-23.2023.7.03.0103 – APF, evento 1, doc. 3):
7000270-07.2023.7.03.0103
40001374432.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) ao ser interrogado sobre o fato que motivou a sua detenção disse que estava entrando de
serviço de guarda ao quartel e ao ser revistado no pátio de formatura do 19ª BIMtz, após a
Parada Diária, por volta das 08h30min foi encontrado uma “baga” de maconha que estava
dentro de uma caixinha de chiclete tipo Mentus junto com um par de brincos tudo dentro do
bolso da minha calça civil que estava dentro da minha mochila. Este material é meu e eu
adquiri na rua. Eu uso maconha poucas vezes e a última vez que usei foi no sábado passado.
Integra os autos o Laudo Pericial do Pelotão de Investigações Criminais do 3º
BPE, datado de 1º/9/2023, concernente ao exame quanto à natureza e à quantidade da droga
apreendida. O referido laudo descreve a substância apreendida como sendo de quantidade 0,3
g (três decigramas), consistindo em 1 (um) cigarro parcialmente consumido (guimba)
medindo 4,3 cm (quatro centímetros e três milímetros) de comprimento por 0,8 cm (oito
milímetros) de largura, tendo o resultado do exame evidenciado a presença positiva
de Cannabis (APF, evento 29).
A Polícia Federal, pelo seu Setor Técnico-científico da Superintendência
Regional sediada no Rio Grande do Sul, em 6/10/2023, produziu o Laudo Pericial nº
1633/2023-SETEC/SR/PF/RS, que assim concluiu quanto à natureza do material por ela
recebido (APF, evento 60 e APM, evento 32):
Os exames realizados no material resultaram positivos para Cannabis sativa Linneu
(popularmente conhecida por maconha), face às suas características e à presença de
canabinóides, entre eles o tetrahidrocanabinol.
A massa líquida (somente material vegetal) resultou em 0,17g (dezessete centigramas). (...)
Em audiência de custódia de 2/9/2023, o preso, indagado se possuía defensor
constituído, declarou não possuir, pelo que foi nomeada representante da Defensoria Pública
da União para atuar em sua defesa (APF, evento 14).
Na mesma data, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM,
levando em conta tratar-se de crime de tóxicos e no intuito de assegurar a autoridade e a
disciplina no ambiente militar, decretou a prisão preventiva do soldado, com base no arts. 254
e 255, alínea “e” do CPPM, para que fosse cumprida em regime de menagem no quartel
(APF, evento 17).
No mesmo dia, foi realizado o Exame de Corpo de Delito no Hospital Militar de
Área de Porto Alegre, bem como teve o militar ciência do mandado de prisão, sendo
movimentado da carceragem do 3º Batalhão de Polícia do Exército e entregue à guarnição do
19º BIMtz diante da conversão da prisão em flagrante para a preventiva sob o regime de
menagem (APF, evento 28, docs. 2 e 3; evento 30, doc. 2).
Em decisão de 11/9/2023, o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª
CJM recebeu a Denúncia oferecida pelo MPM em desfavor do ex-Sd EV Ex THIAGO
RAFAEL GOULARTE NUNES, ao passo que, em seu favor, revogou a prisão preventiva,
expedindo alvará de soltura, considerando que o tempo de prisão: “foi suficiente, pelo menos
em um primeiro momento, para restabelecer a hierarquia e disciplina violadas por sua
conduta” (APM, evento 1, doc. 2). Sendo assim, realizado o exame médico, o militar foi
posto em liberdade (APF, evento 49, doc. 2).
7000270-07.2023.7.03.0103
40001374432.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda, cabe registrar que o licenciamento do serviço ativo, referente ao
acusado, ocorreu em 9/11/2023 (APM, evento 41, docs. 1 e 2).
Citado em 26/9/2023 (APM, evento 28), o réu participou da Sessão do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ-Ex), realizada em 23/11/2023, para a
oitiva das três testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar (APM, evento 36).
Designada a qualificação e o interrogatório do acusado para o dia 29/2/2024,
reuniu-se o CPJ-Ex da 1ª Auditoria da 3ª CJM na data aprazada, quando a DPU juntou
documentos médicos no processo, informou que o réu entrou em contato para comunicar que
a sua avó estava com problemas de saúde e requereu o adiamento da audiência. Por
conseguinte, os autos seguiram conclusos para designação de nova audiência (APM, evento
58).
Em decorrência de petição da DPU requerendo que fosse dada vista ao MPM
para manifestação acerca do cabimento, ou não, do ANPP (APM, evento 59), instado a se
manifestar, o MPM consignou não se afigurar suficiente o ANPP para a reprovação e
prevenção do crime de drogas e, por conta desse motivo, dentre outros que externou,
reservou-se no direito de não ofertar o acordo (APM, evento 64).
Designada a nova data para a qualificação e o interrogatório do acusado, o CPJ-
Ex da 1ª Auditoria da 3ª CJM reuniu-se em 2/5/2024. Desta feita, o Acusado, ciente dos
termos da denúncia e advertido dos seus direitos constitucionais, preferiu permanecer em
silêncio (APM, evento 82).
Na fase do artigo 427 do CPPM, nada foi requerido pelo Ministério Público
Militar e nem pela Defensoria Pública da União.
Apresentadas as Alegações Finais da acusação e da defesa (APM, eventos 96 e
100), foi designada a data de 18/10/2024 para o julgamento da Ação Penal Militar. Todavia, a
pedido da defesa, a sessão de julgamento foi transferida para 6/11/2024.
Na data aprazada, não obstante a ausência do réu, levando em conta que todas
tentativas de contato foram infrutíferas, estando de acordo a DPU e o MPM, o CPJ-Ex da 1ª
Auditoria da 3ª CJM decidiu pela realização do julgamento. Após manifestações orais da
acusação e da defesa, réplicas e tréplicas, o Conselho, por unanimidade, julgou procedente a
denúncia pela condenação do acusado à pena de 1 (um) ano de reclusão, por violação ao art.
290 do CPM. Foi-lhe concedido o direito de apelar em liberdade, bem como a suspensão
condicional da pena, pelo prazo de 3 (três) anos. E para o caso de cumprimento da pena em
estabelecimento civil, fixou-se o regime inicial aberto. (APM, evento 154).
Excetuando-se o interrogatório do réu, que usou do direito constitucional de
permanecer em silêncio, colhe-se da Sentença (APM, evento 156) síntese dos depoimentos
(APM, evento 35) produzidos no processo judicial:
Sd KEVIN LUCAS DA SILVA FERREIRA: “A situação foi que o LIMA DA SILVA achou uma
lata de chiclete e perguntou o que tinha, daí ele disse é só abrir. Daí quando eu e o LIMA DA
SILVA abrimos, tinha algo a mais, seria, no depoimento lá colocamos um cigarro né, porque
não podia falar que era maconha, porque não sabia ainda. Aí depois viram que era maconha".
7000270-07.2023.7.03.0103
40001374432.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sd ANDERSON DE LIMA DA SILVA: "(...) peguei ele para fazer a revista, aí eu pedi para ele
tirar todo o material de dentro da mochila que ele estava levando os materiais para a guarda,
aí eu encontrei a roupa civil, eu peguei a roupa civil, aí eu sacudi ela, escutei um barulho, aí
eu perguntei o que seria, aí eu abri o zíper da calça e aí eu acabei pegando uma latinha de
chiclete e dentro dela estava a suposta droga, estava dentro.”
3º Sgt DARLEI DOS SANTOS MACHADO: relatou que o Sd LIMA DA SILVA revistou o
THIAGO e encontrou dentro de um estojinho de chiclete uma substância, um possível cigarro
de maconha, e que logo de imediato chamou o Sd FERREIRA para ver o que era; disse ainda,
que, perguntado, o réu confirmou que era maconha.
A Sentença condenatória foi disponibilizada na data de 6/11/2024 (APM, evento
156). A Defensoria Pública da União teve sua intimação confirmada em 8/11/2024 (APM,
evento 159), sendo a Apelação interposta nesta mesma data, portanto, tempestiva (APM,
evento 160).
A Sentença transitou em julgado para o Ministério Público Militar em
26/11/2024.
Nas Razões de Apelação (APM, evento 174), a defesa pleiteia a revisão do tema
à luz do julgamento do Tema 506 (RE nº 635.659) pelo STF, com o fim de, conforme alega,
ser evitado um cenário de desigualdade.
Argumentou que, em que pese o art. 290 do CPM ter função diversa do art. 28
da Lei nº 11.343/2006, tutelando a hierarquia e a disciplina no ambiente da caserna, é
incompressível a manutenção da tipificação penal para aqueles que se tornaram civis durante
a ação penal, resultando em desigualdade perante os demais civis. Aduziu que, embora no
momento da conduta o que se teve em linha de proteção fosse a hierarquia e a disciplina,
quando se adquire a condição de civil ao longo do processo, o réu equipara-se à situação
analisada no Tema 506 do STF.
Afirmou que, no caso dos autos, não há provas de intenção de tráfico, e a prisão
em flagrante já serviu para preservação da hierarquia e da disciplina na OM. E aduziu que
sendo o recorrente agora civil, a conduta deve ser considerada atípica, privilegiando a
isonomia e afastando a condenação pelo art. 290 do CPM.
Diante disso, a DPU requereu o provimento do apelo defensivo e a absolvição
do acusado na forma do art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Em suas Contrarrazões (APM, evento 177), o MPM refutou a tese defensiva,
alegando estarem cabalmente demonstradas nos autos a materialidade e a autoria do delito e
ser assente na jurisprudência do STF e do STM a inaplicabilidade do princípio da
insignificância aos crimes militares envolvendo posse e guarda de entorpecentes. Trouxe
excertos de julgados que embasaram suas afirmações. Por fim, reafirmou posição do STM,
transcrevendo Ementa de acórdão, no sentido de rebater argumentos defensivos de
aplicabilidade da Lei nº 11.343/2006 e de desproporcionalidade da pena prevista para o tipo
penal do art. 290 do CPM.
Assim, diante do laudo pericial, da prova testemunhal e dos fundamentos
explanados, o MPM requereu o improvimento da apelação interposta pela defesa, com a
consequente manutenção da sentença condenatória.
7000270-07.2023.7.03.0103
40001374432.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer lavrado pela insigne
Vice-Procuradora-Geral da Justiça Militar, Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia,
manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do Recurso de Apelação,
para manter-se íntegra a r. Sentença vergastada. (Ap, evento 13).
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o apelo deve ser conhecido.
A Defensoria Pública da União insurge-se contra a Sentença condenatória
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM que
imputou ao ex-Sd EV Ex THIAGO RAFAEL GOULARTE NUNES o crime previsto no art.
290 do Código Penal Militar (CPM).
A apelação da Douta Defensoria não merece guarida.
Do conjunto probatório constante dos autos, depreende-se, de forma inequívoca,
a comprovação tanto da materialidade delitiva quanto da autoria. A confissão do então
soldado, registrada no Auto de Prisão em Flagrante, aliada à natureza ilícita da substância
entorpecente, atestada por laudo pericial, bem como às provas testemunhais coligidas, conduz
à conclusão, isenta de dúvidas, de que o réu praticou a conduta típica descrita no artigo em
análise.
Os depoimentos judiciais são coerentes no sentido de que houve, de fato, a
posse de substância proscrita em lugar sujeito à administração militar: o militar foi flagrado,
durante a revista de rotina realizada nos integrantes do Efetivo Variável que ingressavam no
serviço, na posse de um cigarro de maconha. O entorpecente foi encontrado dentro de um
pote de chiclete, guardado no bolso de uma calça civil que levava em sua mochila. O então
soldado admitiu a propriedade da substância, afirmando tê-la adquirido na rua.
Com efeito, a conduta de adentrar nas dependências do quartel portando
substância entorpecente amolda-se de forma inequívoca ao tipo previsto no art. 290 do
Código Penal Militar. O réu incorreu no referido delito ao introduzir, ainda que para uso
próprio, entorpecente em local sujeito à administração militar, em evidente afronta à
legislação vigente e aos valores essenciais da Organização Militar à qual estava subordinado.
Assim, a defesa alega não estar pleiteando o reconhecimento direto da
atipicidade da conduta. Em contrapartida, requer a aplicação ao presente caso do decidido
pelo Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao Tema 506 (Recurso Extraordinário nº
635.659), destacando da tese do STF os seguintes pontos:
1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou
trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do
reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de
sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de
comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III);
7000270-07.2023.7.03.0103
40001374432.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para
consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40
gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a
legislar a respeito;
5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes
impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades
inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de
mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a
variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança,
registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou
traficantes;
Como bem reconheceu a DPU em suas Contrarrazões, o art. 290 do CPM,
diversamente do Direito Penal comum, não tutela tão somente a saúde do próprio militar, mas
protege precipuamente os valores superiores da hierarquia e da disciplina. Por isso, o CPM
tratou de incriminar com maior rigor os crimes relacionados a drogas em área sob a
Administração Militar, de modo a resguardar a incolumidade pública e os princípios fulcrais
das Forças Armadas.
Afinal, tanto a posse quanto o uso de entorpecentes no interior da caserna
representam riscos inaceitáveis à segurança das organizações militares e de seus integrantes.
Dessa forma, a maior intransigência quanto à posse e ao uso de entorpecentes no âmbito
militar justifica-se na medida em que o mal causado não se restringe ao âmbito pessoal do
autor, mas resvala por toda a organização à qual está integrado e, ainda que de forma indireta,
atinge a sociedade como um todo.
Em outras palavras, em respeito ao princípio da alteridade, a imposição de
sanção à posse e ao uso de drogas no interior da caserna revela-se necessária, porquanto o
bem jurídico-militar tutelado transcende, em muito, o próprio usuário.
Contudo, a defesa almeja que, tendo o acusado adquirido a condição de civil no
curso do processo, seja ele absolvido com fundamento na tese firmada pelo STF no Tema
506, embora a conduta imputada tenha sido praticada à época em que ostentava a condição de
militar.
Tal pleito não merece prosperar. Com efeito, o Direito Penal Militar adota a
Teoria da Atividade para a fixação do tempo do crime, sendo categórico o Código Penal
Militar ao dispor nesse sentido:
Tempo do crime
Art. 5º Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja
o do resultado.
Desse modo, o tempo do crime se dá no exato instante em que se pratica a ação
ou, ainda, no momento da omissão. Se assim não fosse, ao agente que cometesse crime
propriamente militar bastaria solicitar sua exoneração da Organização Militar para, ao perder
a condição de militar, furtar-se ao rigor da norma penal castrense. É nessa linha que se
posiciona a melhor doutrina:
7000270-07.2023.7.03.0103
40001374432.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) se um militar praticar violência contra superior e no dia seguinte ao delito pedir
exoneração, o fato de ser no momento da propositura da ação um civil não influenciará na
classificação do crime, que deve ser analisado em abstrato para a sua correta classificação,
não no caso concreto, ou seja, deve-se verificar, no momento da ação, contra quem poderia
ser proposta a ação penal por aquele crime.
(NEVES, Cícero Robson Coimbra. Manual de Direito Processual Militar, 7ª ed., São Paulo:
Juspodivm, 2023, p. 417)
Decerto, tal situação poderia ensejar o incremento da criminalidade em razão da
impunidade no âmbito militar, comprometendo a disciplina e a hierarquia indispensáveis ao
regular funcionamento da instituição castrense.
Ressalvada a hipótese de retroatividade da lei penal mais benéfica, segundo a
Teoria da Atividade, a subsunção do fato à norma deve ocorrer no momento da prática
delituosa. Dessarte, a alteração do status do agente, em momento posterior ao crime, não tem
o condão de atrair a incidência da legislação penal comum, tampouco de ensejar a aplicação
da jurisprudência apresentada, sob pena de esvaziamento do Estatuto Repressivo Militar.
Logo, é forçoso concluir que, em relação ao civil que responde por crime de
drogas praticado enquanto ostentava a condição de militar, não há que se falar em
desclassificação para crime comum, nem mesmo em equiparação aos civis beneficiados pelo
entendimento do STF. Estes, frise-se, alheios às normas e aos deveres militares.
Nesse encadeamento de ideias, impõe-se reconhecer a inaplicabilidade do Tema
firmado pelo STF ao âmbito castrense, uma vez que o legislador delineou o crime do art. 290
do CPM com características próprias, voltadas às necessidades específicas da Ordem Militar.
Em que pesem o princípio da alteridade e o entendimento jurisprudencial mais recente no
âmbito do Direito Penal comum acerca do uso de drogas, não se pode olvidar o caráter
subsidiário do Estatuto Repressivo comum em relação aos crimes militares.
Conquanto se defenda que, no caso concreto, não restou comprovada a intenção
de mercancia da droga na caserna, cumpre observar que, à luz das especificidades da
legislação penal militar, o caput do art. 290 do CPM veda expressamente a posse de
entorpecentes em ambiente militar, abrangendo diversos núcleos do tipo penal, inclusive
quando destinados ao uso próprio:
Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena: reclusão, até 5 anos. (grifos nossos)
Nesse sentido, a Suprema Corte bem asseverou a incompatibilidade da posse ou
do uso de entorpecentes com o dever militar:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI
7000270-07.2023.7.03.0103
40001374432.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em
recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu
apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da
substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que
flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar. 2. A tipologia de
relação jurídica que se instaura no ambiente castrense é incompatível com a figura própria da
insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de
entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas
formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto,
a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da
insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que uso de
drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o
concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a
disposição pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade
cívico-profissional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo
seu efeito danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas,
que são instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem
democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa Constituição
Federal, na medida em que norma da como a própria razão de ser da nossa República
Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças
Armadas que se estruturam no âmbito do Poder Executivo Federal”. (STF – Habeas Corpus
nº 104.923/RJ, Relator para o Acórdão o Ministro AYRES BRITTO, Plenário. Julgado em
26/10/2010. Publicado no DJe de 10/2/2011) (Grifo nosso)
Dessa forma, não são compatíveis com o espírito castrense a posse e o uso, por
parte de militares, de entorpecentes ou substâncias capazes de causar dependência física ou
psíquica, tanto fora dos quartéis quanto, com ainda maior gravidade, no interior da caserna —
conduta que compromete a regularidade e a operacionalidade das Forças Armadas. Vale
rememorar, nesse sentido, argumentação já exarada por esta Egrégia Corte Castrense:
Consoante a jurisprudência do STM, a alegação de esquecimento da substância entorpecente
não tem o condão de afastar a aplicação do art. 290 do CPM. As alegações de a quantidade
de substância apreendida ser mínima e possuir potencial lesivo baixo não afastam a tipicidade
da conduta. O uso e o porte de substância entorpecente revela perigo à Unidade Militar, aos
seus integrantes e ao bom andamento dos trabalhos na caserna. A gravidade do fato
exacerba-se quando se sabe que os militares têm acesso às armas de fogo e que suas
atividades demandam nível de responsabilidade incompatível com o uso de entorpecentes
que lhes alterem os sentidos. O desvalor da conduta, com graves reflexos no ambiente
castrense, impede o reconhecimento da atipicidade material, não havendo que se falar em
aplicação dos princípios da insignificância, da fragmentariedade, da intervenção mínima ou
da proporcionalidade. Apelo parcialmente provido, tão somente para reduzir a pena imposta
ao Apelante para 1 (um) ano de reclusão. Decisão Majoritária. (STM. Apelação Nº 7000052-
83.2020.7.00.0000, Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, julgada em
10/06/2020) (Grifo nosso)
Dessa forma, entendo não ser cabível o abrandamento do tratamento conferido
ao militar, tal como pleiteado pela Defensoria Pública da União, com fundamento em
pretensa isonomia em relação ao policial civil – agente que, por ostentar status jurídico
diverso, submete-se a regime legal próprio, distinto daquele aplicável aos militares.
Tal distinção entre o regime penal castrense e o regime penal comum encontra
respaldo tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que reiteradamente têm rechaçado a
combinação de elementos benéficos de leis distintas – prática que configuraria o denominado
7000270-07.2023.7.03.0103
40001374432.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

hibridismo penal, a desrespeitar o princípio da reserva legal e até o princípio da separação
dos poderes.
Nesse diapasão, é o julgado do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO
SIMILAR (ART. 290 DO CPM). LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE. 1. Em se tratando de
uso/porte de droga por militar em ambiente militar, incide a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal (HC 103.684, Rel. Min. Ayres Britto), no sentido de que “o art. 290 do
Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os militares. Pelo que
o princípio da especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de
Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas de
direitos). Princípio segundo o qual somente a inexistência de um regramento específico em
sentido contrário ao normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da
legislação comum. Donde a impossibilidade de se mesclar esse regime penal comum e o
regime penal especificamente castrense, mediante a seleção das partes mais benéficas de
cada um deles, pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou
promiscuidade regratória incompatível com o princípio da especialidade das leis”. 2.
Ausência de ilegalidade ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.
3. Agravo regimental desprovido.”.(AgR em HC nº 158077/AM, Relator Ministro ROBERTO
BARROSO, Publicado em 15/3/2019) (Grifos nossos)
Por fim, não é demais rememorar: no âmbito do Direito Penal Militar,
sedimentada está a inaplicabilidade da Lei de Drogas - Lei n° 11.343/2006. Inteligência da
Súmula 14 do STM que se ampara no princípio da especialidade na aplicação da Lei Penal
Militar para afastar o Estatuto Repreensivo comum no que tange aos crimes envolvendo
drogas, in verbis:
SÚMULA Nº 14 - ( DJe N° 149, de 02.09.14)
Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei n°11.343, de 23 de agosto de 2006,
que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, não se aplica à Justiça
Militar da União.
Como já mencionado, isso se deve ao fato de que o bem jurídico protegido no
art. 290 da Lei Substantiva Castrense não se limita à saúde pública, mas abrange, ademais, os
princípios militares fundamentais da hierarquia e da disciplina.
Dessa maneira, a ação perpetrada pelo réu constituiu grave ofensa à Companhia
a que estava vinculado, sujeitando-se, portanto, à incidência da norma penal militar. Pelo
cotejo das provas constantes dos autos, não subsistem dúvidas de que o acusado foi flagrado,
durante revista de rotina, portando um cigarro de maconha oculto em sua mochila. Os
depoimentos colhidos confirmaram a ocorrência e o próprio réu admitiu a posse da
substância, adquirida fora da unidade.
Destarte, resta prejudicada a tese defensiva no caso em apreço, sendo legítima a
reprovação penal da conduta do então militar, porquanto este foi pego em posse de
entorpecente quando ingressava em serviço, detendo o status de militar no momento da
conduta. Assim, esta perfeitamente se enquadra no art. 290 do Código Penal Militar, por
configurar o ingresso de entorpecente em local sujeito à administração militar, ainda que para
uso próprio, em flagrante desrespeito à disciplina e aos valores das Forças Armadas.
7000270-07.2023.7.03.0103
40001374432.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além do mais, não obstante a gravidade da infração à Ordem Militar, ao réu foi
imposta a sanção mínima prevista para o delito, o que evidencia a comedida dosimetria da
pena aplicada pelo juízo de origem. Ressalte-se, por oportuno, que não se cogita eventual
agravamento da reprimenda, em razão da vedação à reformatio in pejus, haja vista ter sido
interposto recurso exclusivamente pela defesa.
Por conseguinte, inexiste viabilidade jurídica para o acolhimento do apelo
defensivo, sendo escorreita a Sentença condenatória ora combatida, uma vez que foram
comprovadas a autoria e a materialidade do delito, não havendo quaisquer excludentes de
ilicitude ou de culpabilidade em favor do recorrente.
Portanto, não assiste razão ao pleito defensivo, devendo ser mantida a
condenação nos seus exatos termos exarados na respeitável Sentença impugnada.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao apelo do
ex-Soldado do Exército THIAGO RAFAEL GOULARTE NUNES, mantendo integralmente a
sentença condenatória hostilizada.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374432v15 e do código CRC 5e2ab92d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 25/09/2025, às 13:27:40
7000270-07.2023.7.03.0103
40001374432.V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR